Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-43.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PERNA ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, indevida a indenização acidentária - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PERNA ESQUERDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DO OBREIRO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de redução da capacidade laboral do obreiro, indevida a indenização acidentária - VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

APELAÇÃO DO I.N.S.S. – SALÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA – PRETENSÃO AO REEMBOLSO – Tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.044, que estabeleceu a responsabilidade do Estado de restituir os valores antecipados – Todavia, ausência de participação do Estado, devendo o reembolso ser objeto de ação autônoma, sob pena de violar-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Sentença de improcedência mantida – Recursos, do obreiro e da autarquia, desprovidos, com observação (isenção das verbas de sucumbência).